Tribunal: TJDFT
Processo: 0723350-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-06
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Processo civil. Agravo de instrumento. Óbito de codevedor. Sucessão processual. Incumbência do exequente. Diligências. Inércia. Extinção parcial do processo. Decisão mantida.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que extinguiu o feito sem resolução de mérito exclusivamente em relação ao codevedor falecido no curso da execução.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a extinção parcial da execução observou o devido processo legal.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do Código de Processo Civil, na hipótese de morte do devedor no curso do processo, cabe ao exequente promover citação do respectivo espólio, de quem for o sucessor, ou se for o caso, dos herdeiros.
4. Não obstante as diversas intimações realizadas ao longo dos anos, a agravante deixou de demonstrar que realizou diligências mínimas para a continuidade do feito em relação ao devedor solidário.
5. A inércia do exequente com relação à sucessão processual e a devida citação, pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo, autoriza a extinção parcial do feito sem resolução de mérito.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de instrumento conhecido e não provido.